Tribunal: TJSP
Processo: 1005160-03.2017.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Embargos de declaração. Erro de médico em não descobrir, ao tratar de recém-nascido, ser ele portador de atresia de esôfago quando, em pelas evidências clínicas e sinais emitidos pelo bebê, o diagnóstico era evidente. A conclusão pela responsabilidade médica está apoiada em laudo pericial. Embargos que recolocam questões processuais inadmissíveis. Processo em ordem e seguro para uma justa

Ementa:

Embargos de declaração. Erro de médico em não descobrir, ao tratar de recém-nascido, ser ele portador de atresia de esôfago quando, em pelas evidências clínicas e sinais emitidos pelo bebê, o diagnóstico era evidente. A conclusão pela responsabilidade médica está apoiada em laudo pericial. Embargos que recolocam questões processuais inadmissíveis. Processo em ordem e seguro para uma justa solução. Embargos rejeitados.